Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704069-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53565266) opostos por CLOVES ALBERTO MENDES, em face do acórdão n° 1775837 (ID 52969559). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Após, os autos deverão ser encaminhados ao Ministério Público. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 14:10:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador